Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723903-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIONIZIO LEAL DINIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA DA IRMÃ DO DETENTO. INDEFERIMENTO. VISITANTE JÁ REALIZA VISITA A OUTRA INTERNA. DECISÃO NÃO OBSTA DIREITO, POIS O INTERNO ESTÁ SENDO VISITADO POR OUTROS PARENTES E PODE SER INDICADO COMO PRIORIDADE DE VISITA DA IRMÃ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito de visitas às pessoas presas tem seus aspectos legais e humanos; mas, também, limitações em razão da conveniência do funcionamento e da segurança do Estabelecimento Penitenciário.VEP/DF. 2. A irmã do Agravante já realiza visitas a outra interna, qual seja, a sua irmã. E outros parentes ao Requerente. Assim, existe possibilidade real de revesarem suas visitas sem contrariarem os regulamentos, que são imposições necessárias. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua irmã, violou os artigos 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”(AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, , DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003